Tribunal: TJMT
Processo: 1010652-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010652-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (AGRAVANTE), VICENTE MAMEDE DE ARRUDA - CPF: 108.570.361-49 (AGRAVADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO - CPF: 006.486.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE ASSIS JUNIOR - CPF: 514.179.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO MARCIO RONDON - CPF: 230.045.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NUNES RONDON FILHO - CPF: 078.451.198-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS DE ARRUDA E SILVA - CPF: 302.842.446-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.453.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL EVARISTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010652-13.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERE A ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA PENHORA – AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS DE PENHORA E AVALIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, ao interpor recurso, revela ciência da decisão dos atos de penhora e avaliação, a expedição formal da intimação torna-se desnecessária, ante a inequívoca ciência acerca dos atos processuais realizados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010652-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AIGO CUNHA DE MORAES

AGRAVADO: VICENTE MAMEDE DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Aigo Cunha de Moraes
contra decisão que no Cumprimento de Sentença oposto no bojo da Ação de Indenização promovida por
Vicente Mamede de Arruda
, indeferiu o pedido de nulidade da penhora e avaliação do imóvel, porquanto intempestivo.

Alega que não foi intimado para manifestar acerca do auto de avaliação e penhora. Explica que o Agravo de Instrumento n. 1001836-42.2022.8.11.0000 foi interposto unicamente para atacar a decisão que indeferiu a suspensão processual pelo falecimento de um dos executados, o que não supre a sua intimação.

Aduz, de outra via, que a penhora não se encontra aperfeiçoada, porque o auto de penhora e avaliação não apresenta requisitos mínimos quando de sua confecção, nos termos do art. 872, § 1o, do CPC. Realça que as avaliações do oficial de justiça estão muito abaixo dos preços praticados na região.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para oportunizar a sua manifestação sobre o laudo de penhora e avaliação do imóvel, bem como para obstar a adjudicação dos bens.

Efeito suspensivo concedido. (id 130774660).

Contraminuta (id 131676678). Alega que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.1001836-42.2022.8.11.0000, cingiu-se em acolher o pedido de desistência da execução em relação ao falecido Francisco José de Assis Junior, sob o fundamento de que por se tratar de condenação solidária, o credor pode exigir e receber de um, de alguns ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Complementa, no entanto, que essa mesma decisão foi responsável por dar ciência oficial aos executados acerca das penhoras e avaliações realizadas. Destaca, inclusive, que no referido agravo de instrumento, as razões contextualizam os atos expropriatórios. Realça não haver qualquer vício de comunicação dos atos, de sorte que o prazo para impugnar as penhoras e avaliações já transcorreu. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010652-13.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que no Cumprimento de Sentença oposto no bojo da Ação de Indenização promovida por Vicente Mamede de Arruda, indeferiu o pedido de nulidade da penhora e avaliação do imóvel, porquanto intempestivo.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Vicente Mamede de Arruda, no qual foi deferida a penhora dos imóveis com matrículas n. 1.113, n. 9.099 e n. 6.738 do CRI da comarca de Poconé, como consignado:

VISTOS,

Considerando a ausência de pagamento voluntário, bem como a comprovação da propriedade por meio das matrículas atualizadas, DEFIRO o pedido de penhora de 50% dos bens de registro no 9.099, no 1.113, no 1.441, no 6.738 e no 9.864.

Expeça-se mandado de penhora do imóvel (art. 523, § 3o do CPC). Determino desde já a avaliação dos bens acima descritos.

Do auto de penhora será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 272 e 273 do CPC),
ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio.

Anoto que o exequente se compromete a disponibilizar os meios para cumprimento.

Cumpra-se.

Verifica-se que após proceder à penhora, avalição e depósito dos imóveis, em 04/11/2021, o Oficial de Justiça certificou que intimou a esposa do executado, ora agravante, Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes e de que não foi possível a intimação do executado agravante, que de acordo com informação da esposa, se encontrava em Cuiabá em tratamento de saúde.

Logo após, o agravante noticiou nos autos o falecimento do também executado Francisco José de Assis Junior e pugnou pela suspensão do feito para a regularização processual, o que foi rebatido em manifestação pelo credor, Vicente, que postulou pela desistência da execução em relação ao falecido.

Em decisão proferida em 13/12/2021, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão, acolheu o pedido de desistência, e julgou extinto o processo em relação ao executado Francisco José de Assis Junior. Por sua vez, determinou o cumprimento da
“decisão ID 69051339 quanto a intimação do representante legal dos executados via DJe, ante a certidão do oficial de justiça informando que não foi possível a intimação pessoal”
.

Referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1001836-42.2022.8.11.0000, interposto pelo executado, aqui também agravante, Aigo Cunha de Moraes, cujo objeto cingiu-se ao indeferimento do efeito suspensivo e a extinção da ação em relação ao falecido.

Contudo, observa-se que em suas razões de agravo, o lá agravante noticia ciência do mandado de penhora, em particular, irresigna-se pelo fato de que a penhora se deu tão somente sobre seus bens. Nesse viés:

Se não bastasse, o agravado está, sem pejo, direcionando o cumprimento da sentença e respectiva dívida unicamente ao agravante, anistiando deliberadamente, por motivos desconhecidos, os demais requeridos; consequentemente, abre caminho para que os bens dos demais devedores sejam liberados, frustrando eventual ação de regresso do agravante.

E tal situação é latente dos autos, conforme se pode observar nas últimas diligências processuais do agravado no cumprimento de sentença, senão vejamos.

O mandado de penhora foi expedido conforme requerimento do agravado na petição de id. 68997234, onde expressamente escolhe os bens a serem penhorados, quais sejam:

I-) 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Talismã de propriedade do Executado AIGO CUNHA DE MORAES, matriculada no cartório local sob o n°. 9.099, correspondente a 106 (cento e seis) hectares, já resguardando assim a meação da sua cônjuge - Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes.

II-) 50% (cinquenta por cento) da Estância Inabalável de propriedade do Executado AIGO CUNHA DE MORAES, matriculada no cartório local sob o n°. 1.113, correspondente a 101 (cento e um) hectares, já resguardando assim a meação da sua cônjuge - Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes.

III-) 05 (cinco) hectares da Fazenda Alvorada de propriedade do Executado AIGO CUNHA DE MORAES, matriculada no cartório local sob o n°. 1.441, a ser destacada da parte que confronta com o Rio Cuiabá.

IV-) 50% (cinquenta por cento) dos Imóveis localizados na Rua Coronel Salvador Marques, esquina com a Rua Antônio João, bairro Centro, de propriedade do Executado AIGO CUNHA DE MORAES, matriculados no cartório local sob o n°. 6.738, já resguardando assim a meação da sua cônjuge - Sra. Ozires Marques de Arruda Moraes.

V-) 50% (cinquenta por cento) do Lote 19, da Quadra 06, da Rua Ten. Sílvio Martins, de propriedade do Executado CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO, matriculado no cartório local sob o n°. 9.864, já resguardando assim a meação da sua cônjuge - Sra. Nilza Ferreira Figueiredo.

Aqui se destaca o item V acima para demonstrar que o agravado indica o bem matriculado sob o no 9.864, mas, sem motivo justo ou aparente,
o meirinho certificou que os exequentes/agravados desistiram da penhora por inconsistência das informações de identificação do imóvel
(certidão de ID 6949215)
.

De maneira a não deixar dúvidas de que o executado, ora agravante, teve ciência inequívoca da penhora, registra-se a informação constante na Certidão do Oficial de Justiça (id 6949215), por ele indicada em suas razões ao recurso:

“Certifico que após proceder a penhora. Avaliação e Depósito dos imóveis matriculado sob os números 1113, 9099 e 6738 expedido nos autos PJE 0000265-62.2005.8.11.0028procedi a Intimação da esposa do executado Sra. OZIRES MARQUES DE ARRUDA MORAES. Certifico ainda que deixei de Intimar o executado AIGO CUNHA DE MORAES, pois não foi encontrado nesta cidade, fui informado pela sua esposa Sra. Ozires que o mesmo encontra-se para cidade de Cuiabá_MT em tratamento de saúde. Certifico ainda que diante da extrema dificuldade para chegar até a localidade onde seria penhorado os 05 hectares da matricula 1441, os exequentes desistiram da penhora. certifico mais, que em virtude de uma inconsistência nas informações de identificação do lote referente a matricula 9.864, os exequentes também desistiram da penhora dos 50% (cinquenta por cento). Por fim, certifico que protocolei uma via do Mandado acompanhada dos autos de penhora e petições dos exequentes, junto ao Cartório local para respectiva averbação da penhora. O referido é verdade e dou fé.”

Trata-se, portanto, de Certidão emitida pelo Oficial de Justiça, após penhora e avaliação dos imóveis, o que revela a ciência inequívoca do executado quanto aos atos de constrição.

Aliás, sob tal perspectiva, consignou-se na decisão agravada:

Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando beneficiar-se da rediscussão da matéria.

Verifica-se que a sentença de ID 71957642 considerou a alegação do executado quanto a suposta ausência de intimação, determinando de forma expressa a intimação do representante legal dos executados:

“CUMPRA-SE integralmente a decisão de ID 69051339 quanto a intimação do representante legal dos executados via DJe, ante a certidão do oficial de justiça informando que não foi possível a intimação pessoal.”

Em consulta a aba “Expedientes” do sistema PJe é possível verificar que “O sistema registrou ciência em 15/12/2021”, quanto a sentença de ID 71957642, suprindo assim, a suposta nulidade alegada pelo Executado.

Não é demais mencionar que a sentença de ID 71957642 foi colacionada NA ÍNTEGRA pelo executado em seu agravo de instrumento, bem como os bens penhorados por este juízo (ID 75421682).

Tal fato por si só demonstra a inequívoca ciência do executado quanto a penhora realizada nos autos.

Importa mencionar ainda que o referido agravo foi juntado aos autos APÓS a publicação da sentença de ID 71957642 que determinou a intimação do executado quanto a penhora realizada nos autos.

Por tal motivo é que a decisão atacada de ID 79616776 reconheceu o aperfeiçoamento da penhora, uma que
o executado, além de devidamente intimado, mencionou todo o conjunto processual até então constituído em seu agravo de instrumento
(ID 75421682) o qual em suas palavras foi “manejado pelo embargante é simples e único: atacar única exclusivamente a decisão que indeferiu a suspensão processual pelo falecimento de um dos executados. Nada mais.”, contudo, tal argumento não desconstitui o fato de que
possuía plena ciência da penhora e dos atos processuais até então praticados nos autos.

Importa consignar que o referido agravo de instrumento não foi provido (ID 81831435).

Dessa forma, verifica-se que os argumentos apresentados pelo executado não possuem o condão de anular a penhora já aperfeiçoada, conforme mencionado na decisão atacada.

Ou seja, a toda evidência o executado, ora agravante, teve ciência inequívoca dos atos de penhora e avaliação dos imóveis, porém, somente apresentou oposição após o pedido de adjudicação formulado pelo credor.

Nesse caso, eventual falta de intimação do executado da penhora e avaliação dos bens é suprida pela ciência inequívoca do procedimento, em observância ao disposto no art. 239, § 1o, do CPC.

Assim:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADES. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICATO. CORREÇÕES. O comparecimento espontâneo, como ocorreu na hipótese, supre a ausência de intimação. Mirando a tônica ne pas de nullité sans grief, não se decreta nulidade quando ausente comprovação de efetivo prejuízo. Nessa linha, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, deverão ser aproveitados os atos processuais cujo defeito formal não impeça que seja atingida a sua finalidade. Consoante o disposto no artigo 218, § 4o, do CPC, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Eventual falta ou nulidade de intimação é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu e pela ciência inequívoca do procedimento, em observância ao disposto no artigo 239, §1o, do CPC.
Não ocorrendo o tempestivo pagamento voluntário do débito após a intimação ou comparecimento espontâneo do executado, aplica-se multa de 10% e honorários advocatícios 10%, com base no artigo 523, §1o, do CPC. (V.V) Mister corrigir o defeito de procedimento e de julgamento perpetrados na instância primeva, mediante declaração de nulidade do feito a partir da decisão agravada. A ausência do pagamento voluntário no prazo de 15 dias, a contar da intimação, acarretará três consequências processuais: 1) o débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento (§1o, do art. 523); 2) será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (§3o, do art. 523); 3) iniciar-se-á o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.023093-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019)

Assim, não há elementos para alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022